Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Processo : 0735079-24.2023.8.07.0001 DESPACHO Diante da renúncia ao mandato outorgado aos advogados da apelante DMS Serviços Hospitalares Ltda (id. 67652094), o feito foi retirado de pauta (id. 67732931). Em 23/01/2025, a apelante foi intimada pessoalmente para regularizar a representação processual (id. 67694677), deixando transcorrer o prazo, conforme certificado nos autos (id. 68260310). Depois, em 03/02/2025, a apelante compareceu aos autos para noticiar o óbito do administrador e único sócio da empresa apelante, requerendo "o prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada da alteração na Junta Comercial com o novo administrador e da respectiva procuração ad judicia" (id. 68274384). Antes de apreciar o pedido, a apelante compareceu, em 07/02/2025, para requer a juntada da nova procuração e o prosseguimento do feito (id. 68494084). Contudo, em 13/03/2025, os advogados outorgados na nova procuração noticiaram a renúncia ao mandato (id. 69720582 e 69720583). Assim, intime-se a apelante DMS Serviços Hospitalares Ltda pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Advirta-se, desde logo, que as sucessivas nomeações de advogado seguidas de renúncia dos causídicos pode caracterizar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. IV, do CPC, passivel de condenação ao pagamento de multa, mesmo de ofício, conforme o art. 81 do CPC, sem prejuízo ao prosseguimento do feito, de acordo com o art. 142 do CPC. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 24 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator